Tribunal: TJDFT
Processo: 0735240-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0735240-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: A BRASIL FORTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME, JORGE PEREIRA DOS SANTOS, JANETE FRANCISCA DE CARVALHO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face de A BRASIL FORTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA – ME e outros contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos de Cumprimento de Sentença (n. 0708936-08.2017.8.07.0001), negou a realização de pesquisas perante o CAGED – Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. O Agravante não comprova, no ato da interposição do recurso, a realização do preparo, conforme exige o art. 1.007 do Código de Processo Civil. Portanto, à luz do art. 1.007, §4o do CPC, determino que o Agravante demonstre o recolhimento do preparo da data da interposição do recurso ou que realize o preparo recursal em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento, por deserção. Publique-se e intime-se. Brasília, 25 de agosto de 2025 14:32:24. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador